Tribunal: STF
Processo: ARE 1346040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES E HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E ACUSATÓRIA - PRELIMINAR ARGUIDA EX OFFICIO - AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RECURSO DA DEFESA, NO QUE SE REFERE AOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E DE PENA NO MÍNIMO LEGAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES - ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO - REJEIÇÃO - MÉRITO - RECURSO DO PARQUET - PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO NO QUE TOCA AO RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS - QUALIFICADORA OBJETIVA CUJA COMUNICABILIDADE DEPENDE DA PRÉVIA CIÊNCIA DO COAUTOR - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DA DEFESA - ALMEJADA A CASSAÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO - DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE À AUTORIA E À PRESENÇA DA QUALIFICADORA - IMPROCEDÊNCIA - LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A despeito da irresignação, o apelo desmerece prosperar.



    A partir da detida análise do feito, depreende-se que a materialidade da infração penal se encontra comprovada por meio dos boletins de ocorrência (...); do laudo pericial necroscópico e mapa topográfico, atestando que a morte da vítima decorreu de choque hipovolêmico causado por instrumento pérfuro-cortante (...); da certidão de óbito do ofendido (...); bem como dos laudos periciais realizados no local do crime e no local onde foi encontrado o cadáver, e os seus respectivos anexos fotográficos (...), além da prova oral angariada no curso da tramitação processual.



    Com relação à autoria do apelante e à presença da qualificadora da dissimulação, em que pese a argumentação defensiva de que inexistiram elementos probatórios nos autos capazes de demonstrá-las, não é o que se apreende do cotejo probatório.



    (...)



    Com base nessas premissas, concluo que o édito condenatório, inclusive com a incidência da qualificadora da dissimulação, não constituiu deliberação manifestamente contrária à prova dos autos e que, ao revés, a Corte Leiga apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório existente, impondo-se observar o princípio constitucional da soberania dos vereditos e indeferir o pedido de anulação do julgamento prolatado pelo Júri Popular."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente